Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-67.2019.8.11.0107
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000410-67.2019.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[F. E. SETTER LTDA - CNPJ: 10.377.827/0001-72 (EMBARGADO), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO), S J LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 10.953.747/0001-18 (EMBARGANTE), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por S J Locação e Comércio de Equipamentos Industriais Ltda em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível contra sentença da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos de ação de rescisão contratual c/c perdas e danos ajuizada por Setter e Setter Júnior Ltda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:
(i) se houve omissão quanto à análise de documentos que apontariam duplicidade de recibos e pagamentos a terceiros estranhos ao contrato;
(ii) se há contradição na valoração de laudo técnico unilateral apresentado pela parte autora;
(iii) se a decisão incorreu em obscuridade ao afastar alegação de cerceamento de defesa quanto à ausência de perícia técnica; e
(iv) se existiria erro material na quantificação dos valores considerados no julgado.

III. Razões de decidir

3. Não se identificam vícios formais que autorizem o acolhimento dos embargos, os quais se voltam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os temas suscitados, inclusive reconhecendo a coerência do laudo unilateral com demais provas dos autos e a ausência de vício nos pagamentos realizados por meio do FCO.
5. Quanto à ausência de perícia técnica, a decisão registrou a manifestação expressa das partes pela não realização da prova, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa.
6. A suposta incorreção na quantificação dos valores não configura erro material, mas inconformismo com o mérito do julgado.
7. O prequestionamento de dispositivos legais exige a demonstração de vício formal na decisão, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta a incidência do art. 1.022 do CPC e impede a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração."
"2. A rejeição de prova pericial é legítima quando ambas as partes manifestaram desinteresse na fase processual adequada."
"3. Laudo unilateral pode ser valorado como meio de prova se compatível com o conjunto probatório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 371, 489, § 1o, I e II, e 1.022, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl Cível 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
S J LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos n.

1000410-67.2019.8.11.0107, movida por
SETTER E SETTER JUNIOR LTDA
.

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão recorrido padece de vícios que autorizam a interposição dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta, inicialmente, a existência de omissão quanto à análise das impugnações apresentadas em relação à origem e destinação dos valores pagos pela parte autora, notadamente os recibos que, segundo a embargante, estariam em duplicidade, além dos pagamentos efetuados a terceiros alheios à relação contratual. Tais elementos, segundo afirma, foram questionados de forma objetiva e documentada, mas não teriam recebido apreciação específica no acórdão recorrido.

Argumenta também que a decisão colegiada incorreu em contradição ao reconhecer validade probatória ao laudo técnico unilateral apresentado pela parte adversa, elaborado sem a sua presença ou concordância, o que, a seu ver, compromete a higidez e a imparcialidade do referido documento. A embargante afirma que o acórdão tratou o laudo como elemento robusto de prova, sem ponderar devidamente a ausência de contraditório em sua confecção.

Alega, ainda, obscuridade na fundamentação que afastou a alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial. Embora conste dos autos manifestação de desinteresse, a embargante sustenta que tal postura decorreu da condução processual imposta pelo juízo de origem, o qual teria restringido indevidamente o momento oportuno para requerimento da perícia. Por essa razão, requer o esclarecimento quanto à responsabilidade de cada parte pela preclusão da produção da prova técnica.

Por fim, sugere a existência de erro material, ainda que não expressamente nominado como tal, ao se mencionar no acórdão valores que, de acordo com sua tese, não encontram respaldo na documentação constante dos autos, sobretudo no que se refere ao montante de R$ 174.960,83, cuja origem estaria fundada em comprovação documental questionável e contraditória.

Ao final, a embargante requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios indicados, inclusive com fins de prequestionamento dos artigos 357, § 4o, 370, 489, § 1o, I e II, e 1.022, I e II, todos do Código de Processo Civil, bem como, se cabível, seja atribuído efeito modificativo ao julgado (Id. 305776378).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 307270850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
S J LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c perdas e danos movida por
SETTER E SETTER JUNIOR LTDA
.

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A embargante alega, em síntese, a existência de
omissão, contradição e obscuridade
, ao argumento de que o acórdão não teria se pronunciado adequadamente sobre os seguintes pontos: (i) a validade do laudo técnico unilateral, (ii) os pagamentos supostamente realizados a terceiros e em duplicidade, (iii) a ausência de perícia técnica, e (iv) a alegada distorção nos valores reconhecidos como devidos. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento e eventual atribuição de efeitos modificativos.

Razão, todavia, não assiste à parte embargante.

De início, cabe destacar que os embargos de declaração constituem instrumento processual de natureza excepcional, destinado única e exclusivamente à correção de vícios formais da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão da matéria já devidamente enfrentada no acórdão.

Analisando detidamente os autos, constata-se que todas as alegações suscitadas nos embargos já foram objeto de apreciação explícita e fundamentada no voto condutor, razão pela qual não se vislumbra a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Concernente a análise de cerceamento de defesa sem qualquer provocação do apelante, a alegação não procede. Note-se que na apelação (id. 291144522 - pág. 22) o embargante alegou
"Pois bem, o MM. Juízo a quo julgou improcedente o pedido reconvencional da Apelante, sob o argumento de que não houve a produção de provas suficientes para sustentar o direito pleiteado. Contudo, tal decisão deixou de considerar documentos essenciais (alegados no início dessa apeção) que comprovam o direito do Apelante à reconvenção,
caracterizando cerceamento de defesa e negativa de justiça
."
(grifo nosso)

Inexiste, portanto, qualquer tido de invocação de tese não suscitada pela própria parte.

No que se refere à alegação de omissão quanto à validade do laudo técnico unilateral, o acórdão embargado foi cristalino ao reconhecer que tal documento, embora produzido unilateralmente, possui eficácia probatória, sobretudo por estar em harmonia com a prova testemunhal colhida em juízo e os demais elementos constantes dos autos.

Quanto aos pagamentos a terceiros e supostas duplicidades de recibos, o acórdão também se manifestou de maneira suficiente e coerente, destacando que a documentação apresentada pela autora comprova os repasses realizados por meio do sistema de financiamento FCO, os quais totalizaram R$ 651.086,15, valor superior ao contratado, sendo irrelevante que alguns desses pagamentos tenham sido formalizados em nome de terceiros, diante da finalidade operacional do financiamento e da ausência de prova robusta de fraude ou má-fé.

No tocante à suposta obscuridade sobre a ausência de prova pericial, igualmente não prospera a irresignação. O voto condutor enfrentou de forma objetiva o tema, reconhecendo que ambas as partes, inclusive a ora embargante, manifestaram expressamente o desinteresse na produção de prova técnica durante a fase adequada do processo, o que atrai a incidência da teoria dos atos próprios, vedando o comportamento contraditório.

Tal manifestação de desinteresse, devidamente registrada nos autos, afasta qualquer alegação posterior de cerceamento de defesa ou nulidade processual. Ressalte-se, ainda, que o próprio art. 370 do CPC faculta ao magistrado o indeferimento de provas que considerar desnecessárias, o que, no caso, restou plenamente justificado diante da robustez do conjunto probatório.

Por fim, quanto à insinuação de erro material na fixação do valor da condenação, a matéria diz respeito ao mérito do julgado, e não a vício formal. O acórdão acolheu os fundamentos fáticos e jurídicos delineados na sentença, reiterando que os valores cobrados a maior restaram devidamente comprovados pela planilha do FCO e pelas provas documentais e testemunhais.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025